Tribunal: STF
Processo: HC 265469
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.017.859/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e VI, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (roubo majorado na forma tentada). 



    3. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração. Seguiu-se o citado agravo regimental, que resultou no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em suma, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que o acórdão condenatório teria se apoiado em meras presunções, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Frisa que a valoração da prova fora totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. Aduz que o paciente desistiu voluntariamente da suposta empreitada criminosa ao perceber que as vítimas eram idosas, configurando arrependimento eficaz. Articula com a possibilidade de desclassificação da conduta para violação de domicílio ou para o delito de furto tentado, sustentando inexistir prova idônea do uso de arma branca e afirmando não haver elementos que o relacionem à faca apreendida. Questiona, ainda, a dosimetria da pena, alegando que não foram observadas as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial fechado, que reputa desproporcional diante das circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do paciente. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição, ou, alternativamente, a readequação típica e a revisão da pena imposta.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 17/11/2021 para a defesa do ora paciente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a visão do ministro relator no tocante ao não cabimento do writ dirigido àquela Corte. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. 



    4. In casu, como o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado não deve ser conhecido, sendo cabível a revisão criminal, n os termos do art. 621 do CPP.”



    8. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, para acolher as teses articuladas nesta impetração, com o afastamento das conclusões das instâncias ordinárias, seria imprescindível o aprofundado reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator